Tribunal: TJMT
Processo: 1021134-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021134-54.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), LUCIENE FIGUEIRA CAMARA LOFFLER - CPF: 890.663.831-00 (AGRAVADO), BRENDA LOBATO LOPES - CPF: 045.101.121-06 (ADVOGADO), VITOR CARVALHO LOPES - CPF: 085.569.607-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO –CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – REQUISITOS DO ART. 300, DO NCPC AUSENTES – DECISÃO RECORRIDA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário que estejam reunidos os pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. No caso dos autos, não se vislumbre, ao menos por ora, a probabilidade de direito na alegada indução a erro na contratação do negócio firmado entre as partes, inviabilizando a concessão de tutela antecipada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S/A
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D'oeste/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001548-95.2021.8.11.0011, ajuizada por
LUCIENE FIGUEIRA CAMARA LOFFLER
, que deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a suspensão descontos mensais da Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão do empréstimo, sob pena de multa.

O Agravante alega, em síntese, que a ação na origem aponta que a Agravada realizou contratação de empréstimo consignado junto ao banco, mas foi induzida a erro com a realização de contratação de cartão de crédito consignado, sendo deferida liminar, para suspender os descontos sobre Reserva de Margem Consignável e empréstimos sobre a RMC.

Sustenta que não foi oportunizado ao Agravante a demonstração da contratação do cartão de crédito consignado por parte da Agravada, que autorizou de forma expressa a reserva de margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento, bem como solicitou 04 saques, disponibilizados na conta bancária da mesma.

Assevera que após a utilização do limite em saques, as faturas passaram a ser remetidas para a Agravada, na qual consta todas as informações relativas aos juros praticados e valor a ser pago, havendo o desconto do valor para pagamento mínimo da fatura em folha de pagamento. Consigna que deixando em aberto as faturas há a incidência de encargos do rotativo do cartão de crédito, sobre o saldo devedor restante.

Afirma que o cumprimento da decisão depende não só do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento da remuneração, sendo incabível o arbitramento de multa diária, se tratando de prestação mensal, ensejando o enriquecimento ilícito da agravada.

Defende que o valor da multa diária arbitrada em R$ 200,00 ofende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo incompatível com a obrigação pretendida pela agravada, bem como aplicado de forma diária em obrigação mensal.

Salienta que, “conforme reposta do órgão pagador, a medida é adotada para a folha de pagamento do mês seguinte a decisão judicial, não podendo ser cominada multa diária por esse interregno de tempo necessário ao efetivo cumprimento da decisão.”

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, no que tange a multa fixada, ou, que seja aplicada por ato de descumprimento, em caso de eventual desconto indevido.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para revogar a decisão recorrida. Alternativamente, requer a adequação da multa fixada tanto em relação ao valor, quanto sua periodicidade.

A liminar foi concedida pela decisão de ID. 110883983.

Nas contrarrazões, a Agravada pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que deferiu liminar, ao argumento de que o negócio foi expressamente contratado pela Agravada e autorizado, de forma expressa, a reserva de margem consignável e a realização de descontos diretamente em sua folha de pagamento.

A ação foi proposta pela Agravada, pleiteando, liminarmente, a suspensão de descontos referente a Reserva de Margem Consignável na folha de pagamento da parte autora. No mérito, requestou a anulação dos contratos firmados e a devolução em dobro das parcelas descontadas indevidamente. Alternativamente, caso comprovada a contratação do produto, pugna pela readequação/conversão do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado, amortização do contrato pelos valores já descontado e a condenação do banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida pelo Juízo
a quo,
contando os seguintes fundamentos:

“(...) Assim, no caso em comento, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da liminar vindicada, nos termos do art. 300 do NCPC, pois suas alegações são absolutamente verossímeis, pois de todo o arrazoado, bem como das provas colacionadas, decorre a consequência lógica de que o consumidor foi obstado em seus mais elementares direitos.

A fumaça do bom direito está cabalmente comprovada pelos documentos anexados aos autos, que dão conta que a requerente, apesar de estar tendo descontos em seu benefício, aduz que as cobranças são indevidas, tendo em vista que não renovou a contração do serviço que lhe está sendo descontado.

O perigo da demora reside no constrangimento ilegal impingido diariamente na parte requerente, tendo em vista que o banco demandado vem descontando indevidamente direto de sua folha de pagamento valores referente a serviço não contratado, não podendo continuar sendo cobrada por algo que não adquiriu.

Com essas razões e os requisitos do art. 273 do CPC/NCPC, art. 300, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO dos efeitos da TUTELA/TUTELA PROVISÓRIA de URGÊNCIA para determinar que a demandada se abstenha de realizar os descontos mensais da Reserva de Margem Consignável e Empréstimo sobre a RMC na conta da autora ou que de qualquer forma se relacione com a adesão do empréstimo, no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de multa cominatória/astreinte diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais). (...)” (ID. 110441960 - Pág. 138/139).

Para ser concedida a tutela de urgência, exige o CPC/15:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, para que seja deferida uma reclamada antecipação de tutela de urgência, imprescindível situação da qual possa resultar lesão grave e de difícil reparação ao deslinde do processo e, ainda, que haja probabilidade do direito alegado pela parte.

Da análise dos autos, a par de respeitáveis os argumentos do Agravante, não tenho por preenchidos tais requisitos. Dos fatos narrados na petição inicial e das provas que a acompanham, que a probabilidade do direito não se encontra devidamente aclarada nos autos, pois apesar da Agravada afirmar, na peça vestibular, que realizou contratação junto ao Banco Agravante na modalidade de cartão de crédito, aduz que não foi informada acerca da forma de amortização de juros, acreditando que a contratação se referia a empréstimo consignado.

Os documentos carreados nos autos na origem pela própria Agravada apontam que o contrato firmado se refere à cartão de crédito consignado, não indicando, neste momento processual, a possibilidade dúvida do produto contratado.

Nesse sentido, colaciona-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Contrarrazões intempestivas. Não-conhecimento. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC). Por outro lado, o art. 294 do CPC diz que a tutela provisória poderá se fundar em urgência ou evidência. Não havendo demonstração, no caso concreto, da probabilidade de fraude na contratação de empréstimo bancário não cabe, por ora, determinar a suspensão dos descontos. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 50405068820218217000, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 01-06-2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inquestionável que entre correntista e intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula nº 297), que, entre outras garantias processuais, comtempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6º, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo. 2. A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito. (N.U 1010673-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 21/09/2021)

Colhe-se ainda escólio do aresto acima, ante as esclarecedoras considerações:

“Nos casos das ações declaratórias de inexistência de débito fundadas em alegação de vício de consentimento ou ausência de efetiva contratação de empréstimo ou cartão de crédito consignado, esta eg. Corte já decidiu diversas vezes que a simples alegação da parte autora não autoriza o deferimento do pedido antecipatório, pois o juízo acerca da existência ou não de contratação, ou validade ou não do pacto exige dilação probatória.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS E CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO. É inviável a concessão de tutela de urgência se não demonstrado de forma contundente o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 1006175-78.2021.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/06/2021, Publicado no DJE 24/06/2021)”.

Assim, não se depreende, ao menos por ora, a probabilidade de direito necessária a concessão do pleito de suspensão dos descontos realizados por parte do banco Agravante, devendo, portanto, a r. decisão agravada ser reformada.

Ante todo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, que deferiu a suspensão dos descontos do contrato discutido nos autos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022